Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVADA SUFICIENTES À GARANTIA DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É fato notório, amplamente divulgado pela mídia, a prisão de Glaidson Acácio dos Santos em Operação da Polícia Federal, “Kryptos”, por alegado envolvimento em esquema de pirâmide financeira — fraude na captação de recursos financeiros para investimento em criptomoedas. 1.1. Nesse contexto, sobressai o fato de que a agravada G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA deixou de promover os repasses dos valores pactuados aos respectivos investidores, causando-lhes severos prejuízos e ensejando a propositura de diversas demandas judiciais, tal como a presente. 1.2. Daí também se extrai o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação caso não sejam deferidas medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação, a exemplo do pretendido arresto cautelar do valor do aporte financeiro realizado pelo agravante.

2. “( ) Demonstrada nos autos, em sede de cognição sumária, a probabilidade de êxito do pleito autoral e o risco ao resultado útil do processo, porquanto demonstrado se tratar de possível pirâmide financeira, com a prática de fraude visando o esvaziamento patrimonial das empresas envolvidas, correta a decisão que determinou o arresto de ativos financeiros dos agravantes/réus suficientes para garantir o resultado útil do processo” (Acórdão 1409585, 07380912020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.